Tribunal: TJSP
Processo: 1014743-23.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido que condena a ré a restituir à autora os valores despendidos. Apelação da demandada. Preliminares de cerceamento do direito de produzir provas, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas. Danos não demonstrados. Ausência de nexo de causalidade. Orçamento que, no caso em exame, não é documento

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido que condena a ré a restituir à autora os valores despendidos. Apelação da demandada. Preliminares de cerceamento do direito de produzir provas, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas. Danos não demonstrados. Ausência de nexo de causalidade. Orçamento que, no caso em exame, não é documento suficiente para a comprovação de que os danos nos aparelhos foram causados por sobrecarga de energia elétrica. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000405361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014743-23.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Caixa Seguros S/A
COMARCA: Araraquara
VOTO N° 11.104
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica.
Sentença de procedência do pedido que condena a ré a
restituir à autora os valores despendidos. Apelação da
demandada. Preliminares de cerceamento do direito de
produzir provas, falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva afastadas. Danos não demonstrados. Ausência de
nexo de causalidade. Orçamento que, no caso em exame,
não é documento suficiente para a comprovação de que os
danos nos aparelhos foram causados por sobrecarga de
energia
elétrica.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 237/239, que julgou procedente o pedido de
indenização por danos materiais para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 2.893,50, com correção monetária desde a data do
desembolso e juros de mora desde a data da citação. Sucumbente,
condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários de advogado em 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a concessionária ré a fls.
241/266, oportunidade em que argui preliminares de cerceamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037 -Voto no
3
direito de produzir provas, falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva. No mérito, sustenta que não há provas que demonstrem a falha
na prestação de serviços. O laudo apresentado não é suficiente para
comprovar a falha que ensejou a queima dos aparelhos. Ademais, não
foram apresentados os aparelhos danificados, fato que impede a
realização de prova pericial e, portanto, fere o contraditório e a ampla
defesa. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 271/311.
É o relatório.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
produzir provas. No caso em exame, estavam presentes todos os
elementos necessários à convicção do Magistrado de primeiro grau, que
realizou a entrega da prestação jurisdicional, com base na prova
documental, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Outrossim, afasto a preliminar falta de interesses de
agir, sob o argumento de que não há requerimento administrativo
prévio. A Constituição da República é clara ao possibilitar o acesso ao
Poder Judiciário, para o exame de qualquer pretensão, sem condicionar,
para tanto, o prévio exaurimento de via administrativa (art. 5o, inciso
XXXV).
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037 -Voto no
4
com o mérito e com ele será analisada.
Quanto ao mais, o recurso de apelação preenche os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus
incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo
o seu conhecimento.
Trata-se de ação de regresso ajuizada por Caixa
Seguradora S.A. em face de Companhia Paulista de Força e Luz -
CPFL, fundada em descarga de energia elétrica.
De acordo com a inicial, a seguradora autora firmou
contrato de seguro com Sandra Duarte Bernal, por meio do qual se
obrigou a garantir o imóvel localizado na Rua Dr. Nestor Goulart Reis
no 562, Araraquara/SP contra eventuais riscos no período de vigência do
contrato. Em 15/02/2019, o objeto do contrato de seguro sofreu sinistro
em razão da sobrecarga de energia vinda da rede elétrica e danificou
equipamentos eletroeletrônicos.
Pois bem.
Para a responsabilização civil da fornecedora do
serviço público é irrelevante a questão da culpa, a teor do que estatui o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sobre o tema, é certo que a sobrecarga elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037 -Voto no
5
caracteriza fortuito interno, que se traduz como o risco próprio da
atividade; não pode ser antecipado, mas pode ser previsto e calculado.
Justamente por isso, mantém incólume o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e a responsabilidade objetiva
da concessionária do serviço público, o que lhe impõe o dever de
reparar os prejuízos suportados pela autora.
Pois tais motivos, fica afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva de parte.
Todavia, no presente caso, não está demonstrado o
nexo de causalidade entre fato e resultado danoso. O documento de fls.
68 é mero “orçamento”, razão pela qual não é apto a comprovar que os
danos verificados nos aparelhos decorrem da sobrecarga de energia
elétrica.
Por tais motivos, é de rigor a reforma da r. sentença
para que o pedido de indenização seja julgado improcedente.
Tendo em vista a inversão do ônus do julgamento,
arcará a autora com o pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários de advogado em 20% do valor da causa, sopesado
o trabalho realizado em ambas as fases do processo.
Diante do provimento do recurso, não há se falar na
fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014743-23.2019.8.26.0037 -Voto no
6
Portanto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO para julgar improcedente o pedido de indenização por
danos materiais, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora